Tribunal: TJBA
Processo: 8153995-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153995-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAYSSA CANDIDA GAMA

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, VAGNER DE CERQUEIRA PAIM

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONTRATO DE SEGURO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de colisão traseira. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as Rés solidariamente ao pagamento de R$ 155.131,00 a título de danos materiais e rejeitando o pedido de danos morais, bem como indeferindo a gratuidade de justiça à primeira Ré.

II. Questão em discussão 2. Definir se a Apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça diante da posse de bens e padrão residencial demonstrados nos autos.

III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira superior à declarada. 4. O endereço em bairro nobre, a propriedade de veículo de alto valor e a condição de microempresária constituem indícios robustos de que a renda auferida é superior à informada na declaração de IRPF. 5. Manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese Nego provimento ao recurso. Tese de julgamento: "O benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando o padrão de vida e o patrimônio do requerente se mostrarem manifestamente incompatíveis com a alegada condição de hipossuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8153995-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAYSSA CANDIDA GAMA
e como apelado
DANIEL SANTOS MOURA
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora